Tribunal: TCU
Processo: 025.675/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7173/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, por mais quinze dias, contados da publicação desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do item 9.1 do Acórdão 11956/2020-TCU-Segunda Câmara , dar ciência desta deliberação à interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.675/2016-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antônio Cezar Carvalho de Souza (XXX.479.507-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.